Tribunal: TJSP
Processo: 0006018-16.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006018-16.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ROBSON PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo em execução, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006018-16.2020.8.26.0041 -Voto no 13290
2
Agravo em Execução Penal no 0006018-16.2018.8.26.0041
Comarca e Vara: Foro da Capital – Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1a RAJ
Agravante: Carlos Robson Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 0006018-16.2018.8.26.0041
Voto no 13.290
Agravo em execução. Progressão de regime prisional. Parecer
da Comissão Técnica de Classificação. Fundamentada
concretamente a medida, nada há a reparar na decisão judicial
que reclamou, para julgamento de pedido de progressão
prisional, a apresentação de parecer da Comissão Técnica de
Classificação a respeito da pretensão.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Carlos
Robson Pereira em face de decisão proferida pelo Juízo de origem
que determinou a colheita de parecer da Comissão Técnica de
Classificação para aferição de requisito subjetivo para progressão
de regime prisional.
Sustenta a Defesa, em suma, que o agravante cumpriu todos
os requisitos necessários para a progressão de regime, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006018-16.2020.8.26.0041 -Voto no 13290
3
possui o lapso temporal necessário e bom comportamento
carcerário.
Devidamente recebido e processado o recurso, mantida a
decisão recorrida, o Ministério Público, em ambas as instâncias,
manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Nega-se provimento ao presente agravo em execução.
Ao que dos autos consta, Carlos encontra-se em pleno
cumprimento das penas de um (1) ano, dois (2) meses e quatro (4)
dias de reclusão, que lhe foram impostas pelo cometimento de
crime de furto. Postulada progressão ao regime semiaberto, o Juízo
de origem entendeu por bem determinar a oitiva da Comissão
Técnica de Classificação, bem como a juntada de expediente
atualizado para fins de progressão, a fim de se verificar a presença
concreta de mérito do pretendente.
Com efeito, após o advento da Lei de 10.792/2003, que
alterou os artigos 6o e 112o da Lei de Execução Penal,
ordinariamente não é mais exigível a realização compulsória desta
diligência, para se apreciar cabimento e a oportunidade dos
institutos da execução.
O parecer da Comissão Técnica de Classificação é, a partir
de agora, providência relegada ao alvedrio do Juiz, se entender, em
face do caso concreto, necessária a sua realização, para melhor
aferir as condições do indivíduo e a pertinência, adequação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006018-16.2020.8.26.0041 -Voto no 13290
4
conveniência do deferimento dos institutos da execução penal.
Assim, conquanto não esteja a Magistrada impedida de
determinar a realização do chamado exame criminológico, a opção
por tal providência deve estar devidamente fundamentada à vista
de necessidades específicas e concretas de adaptação vivencial ou
pessoal apresentadas pelo sentenciado.
Neste sentido é a orientação contida na recente Súmula 439
do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
In casu, cumpre esclarecer que a decisão recorrida indicou,
expressamente, a multirreincidência em crimes contra o patrimônio
de Carlos, diante do que se tem por satisfatoriamente indicada a
situação específica que, ao ver da preocupada magistrada, indica a
necessidade de colheita do parecer técnico com subsídio a mais
para apreciação dos pedidos referentes aos institutos da execução.
Logo, uma vez justificado o procedimento mais cuidadoso,
não há razão para afastá-lo sumariamente.
Em face do exposto, nega-se provimento ao presente agravo
em execução.
Mazina Martins
Relator